Tribunal: TJDFT
Processo: 0743506-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743506-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JULIANA CAMILO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alíneas "a" e "d", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a aplicação da taxa Selic sobre o débito consolidado e subordinando o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar: I - a necessidade de ordenar a suspensão de procedimento de cumprimento de sentença até o trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada ao objetivo de desconstituir o título executivo exequendo; I- a inexigibilidade do título executivo por alegada coisa julgada inconstitucional; e III- a incidência da taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre a valor consolidado do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O comando normativo expresso no art. art. 969 do CPC não impede, pelo simples fato da propositura de ação rescisória, que tenha regular andamento o procedimento de cumprimento da decisão rescindenda, salvo, por óbvio, que provimento liminar seja proferido na ação autônoma de impugnação concedendo tutela provisória para sobrestar o curso da execução. 4. Por importar reexame do mérito de decisão transitada em julgada, a tese relativa à alegada “coisa julgada inconstitucional” formada no título exequendo deve ser debatida na ação rescisória ajuizada para desconstituí-lo. Não tem cabimento a análise dessa questão em sede de cumprimento de sentença. 5. A aplicação da Taxa Selic, a partir de 9 de dezembro de 2021, é determinada pela EC 113/2021, de vigência imediata, alcançando, assim, efeitos futuros relativos a fatos passados, conforme entendimento do STF. 6. A Resolução 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução 482/2022, estabelece que a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado do débito, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora até novembro de 2021.A norma acima transcrita, como ato normativo baixado pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário, têm força vinculante e natureza normativa primária (têm força de lei), com o que não se restringem, no zelo pela observância dos princípios que regem a administração pública, a complementar a lei, mas também o Texto Constitucional, como decidiu o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito, uma vez que seu poder normativo encontraria fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão admitida, desprovido. Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória na ação autônoma de impugnação, na qual também poderá ser discutida eventual formação de coisa julgada inconstitucional no título exequendo. 2. A aplicação da Taxa Selic, a partir de 9 de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida, não configura bis in idem, conforme positivado na Resolução 303/2019 do CNJ.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, inc. V, “a”, 502, 535, inc. III, §§ 5o e 7o, 969. EC 113/2021. Res. 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 07401126620218070000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 24.05.2022. TJDFT, AGI, 07384304220228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, p. 17.03.2023. TJDFT, AGI, 07423306720218070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 12.05.2022. TJDFT, AGI, 07032789320238070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 25.05.2023. TJDFT, AGI, 07016731520238070000, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, p. 02.05.2023. TJDFT, AGI, 07058433020238070000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 04.05.2023. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que leis concessivas de reajustes são ineficazes enquanto estudos técnicos não comprovarem sua viabilidade. Ressalta a inexigibilidade da obrigação, ante a invalidade ou ineficácia da lei local que concedeu reajuste remuneratório sem observar a LRF; b) artigo 4o do Decreto 22.626/1933, argumentando que a aplicação da Taxa SELIC, conforme o acórdão recorrido, configura anatocismo e bis in idem, devendo incidir apenas sobre o principal corrigido, sem acréscimo de juros, sob pena de afronta ao Tema 99/STJ e à Súmula 121/STJ. Aduz, ainda, ofensa aos artigos 9o, 10, 292, caput e § 3o, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, sem, contudo, indicar de forma específica como teriam sido violados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, invoca afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, asseverando que o órgão julgador desconsiderou a inexistência de prévia dotação orçamentária e previsão nas diretrizes orçamentárias como elementos impeditivos da concessão do reajuste postulado em juízo. Acrescenta que o STF já reafirmou a aplicabilidade da Tese 864 às ações que envolvem a 3a parcela dos reajustes aos servidores distritais; b) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, pleiteando a aplicação da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido acrescido de juros. Em adição, fundamenta o recurso também na alínea "d" do permissivo constitucional, afirmando que o acórdão impugnado julgou válida a Lei Distrital 5.184/2013 sem, no entanto, atentar para sua ineficácia perante a LC 101/2000 (LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal). Aponta, ainda, violação aos artigos 24, § 4o, e 93, inciso IX, ambos da CF, sem colacionar as respectivas razões recursais. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 4° do Decreto 22.626/1933. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021